Tribunal: TJMT
Processo: 0006839-76.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006839-76.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (EMBARGADO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), LUCIANO GONCALVES DE CASTRO E SILVA - CPF: 047.920.457-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(S):

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEMA 610 DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. APELO DESPROVIDO. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em
Ação Declaratória de nulidade de cláusulas abusivas e Restituição de valores c/c Indenização por danos morais
, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e declarou extinto o cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição, omissão e obscuridade quanto à impossibilidade de compensação de valores supostamente devidos pelo embargado à embargante; (ii) estabelecer se houve omissão e obscuridade na análise da alegada prescrição trienal com base no Tema 610 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação de compensação de valores foi corretamente afastada pelo acórdão embargado por três fundamentos: a matéria encontrava-se preclusa, pois a executada não impugnou o laudo pericial na fase de conhecimento; o cumprimento de sentença deve se ater aos limites do título executivo; e o suposto crédito da embargante não era líquido nem certo.

4. A alegação de prescrição trienal não pode ser conhecida na fase de cumprimento de sentença, pois o art. 525, §1º, VII, do CPC/2015 restringe as matérias de defesa em impugnação ao cumprimento de sentença àquelas supervenientes ao título executivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é possível alegar prescrição superveniente à sentença, nos termos do art. 525, §1º, VII, do CPC/2015. 2. A compensação de valores em fase de cumprimento de sentença exige que o crédito seja líquido, certo e superveniente ao título executivo judicial, não se admitindo a rediscussão de matéria não deduzida na fase de conhecimento.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO(S):

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão de ID.
n. 337881394 que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela embargante contra a decisão terminativa que (i) rejeitou a impugnação oposta pela cooperativa apelante ao cumprimento da sentença
Ação Declaratória de nulidade de cláusulas abusivas e Restituição de valores c/c Indenização por danos morais c/c Tutela Específica ou Antecipada
n. 6839-76.2016.8.11.0041 (Cód. 1091601)

ajuizada por
WILSON SAENZ SURITA JUNIOR
, (ii) homologou os cálculos apresentados pelo exequente e, constatando ter subsistido valor depositado nos autos suficiente para liquidação da obrigação, determinou a expedição de alvará, em favor da parte exequente, dos depósitos judiciais realizados no ID. n. 181276316 (R$37.642,28) e ID. n. 181276317 (R$15.585,67) a título de garantia do juízo, (iii) declarou extinto cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 924 e 925,

ambos do CPC/15.

Argui a parte embargante que o aresto embargado padece de contradição, omissão e obscuridade.

Aponta contradição no ponto em que afastou a possibilidade de compensação de valores na medida em que, embora tenha reconhecido a relação contratual, ignorou a prova documental que demonstra os pagamentos a menor realizados pelo embargado desde janeiro de 2015, no valor fixo de R$ 479,53 – decorrente da diferença entre o valor da parcela devida e da efetivamente paga – por força de uma decisão liminar proferida em outro processo (n. 0065292-58.2014.8.11.0001), já extinto.

Argumenta que o acórdão também incorreu em contradição ao classificar os extratos financeiros que demonstram o crédito compensável como “documentos unilaterais” para afastar a liquidez do crédito, quando, na verdade, o débito do embargado decorre de uma decisão judicial, passível de ser liquidado por simples “cálculo aritmético”.

Assevera que, ao negar a compensação, o acórdão viola diretamente os artigos 368 e 884 do CC/202, chancelando o enriquecimento sem causa do embargado, que executa um crédito enquanto se mantém inadimplente na mesma relação contratual.

Alega que a decisão colegiada se relevou ainda omissa e obscura quando da análise da alegada prescrição tendo em vista que ao aplicar de forma estrita a norma do art. 525, § 1º, VII, do CPC/15 como um escudo absoluto, foi omissa acerca da prevalência do art. 193 do CC/2002, norma de direito material e de ordem pública, que permite a arguição de prescrição em qualquer grau de jurisdição.

Sustenta que o aresto se tornou novamente obscuro ao não aplicar a tese vinculante firmada no Tema 610 do STJ, a qual estabelece o prazo prescricional trienal para a pretensão de ressarcimento de valores em planos de saúde, permitindo, com isso, a execução de parcelas “flagrantemente prescritas”, notadamente aquelas anteriores a
fevereiro de 2013
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Contrarrazões no ID 344258868, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e pela condenação da embargante em multa por litigância de má-fé, dado o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da contradição e obscuridade quanto à compensação de valores, da liquidez do crédito e vedação ao enriquecimento sem causa.

A embargante sustenta que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a relação contratual, mas desconsiderar a compensação de um suposto crédito decorrente de pagamentos de mensalidades realizados pelo embargado desde 2015 em valor inferior ao devido.

Ainda nesse sentido, argui a omissão do aresto quando deixou de se manifestar sobre a liquidez do referido crédito, que seria apurável por simples cálculo aritmético.

A tese, contudo, não se sustenta.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, fundamentando de forma clara e coesa as razões pelas quais a compensação era incabível na espécie. Conforme se extrai do voto condutor, a pretensão foi rechaçada por três motivos centrais: (i) a matéria estava preclusa, pois a executada não impugnou o laudo pericial na fase de conhecimento; (ii) o cumprimento de sentença deve se ater aos limites do título executivo, não sendo palco para a apuração de fatos estranhos à lide; e (iii) o suposto crédito da embargante não era líquido nem certo, demandando apuração em via própria.

Nesse particular, não há contradição já que a configuração de tal vício pressupõe que o aresto tenha apresentado assertivas, premissas e proposições inconciliáveis entre si, ou que alguma conclusão do julgado tenha sido desdita por outra, o que absolutamente não ocorreu na hipótese.

Também não houve nenhuma obscuridade, à medida em aquilo que se decidiu a respeito do tema é facilmente compreensível por qualquer operador do direito, não padecendo de nenhum ponto de ininteligibilidade.

O suposto crédito que a cooperativa ré pretende compensar é
incerto
, à medida em não demonstrou ter havido alguma sentença ou qualquer outra decisão definitiva nos autos do Proc. n. 0065292-58.2014.8.11.0001 que tenha condenado o embargado a pagar à ora embargante essa possível diferença no valor de mensalidades pagas com as efetivamente devidas ao longo de determinado interregno (janeiro de 2015 a dezembro de 2018). Além disso, é
ilíquido
porque, se não houve sequer o reconhecimento judicial de algum valor devido pela autora à apelante, não há valor definido a esse respeito.

Todavia, o fundamento da iliquidez foi absolutamente subsidiário.

O motivo principal para o não atendimento do pedido de compensação de valores se assenta no fato de os supostos créditos a que a cooperativa embargante afirma fazer jus serem anteriores à sentença sob cumprimento, não podendo ser suscitados como fato modificativo do direito do credor por expressa disposição do inciso VII do §1º do art. 525 do CPC/15.

Isso ficou explicado no aresto. Vejamos:

“
Do excesso de execução e da compensação de valores
.

A executada apelante ainda alega excesso de execução, sustentando que desde
janeiro de 2015
o apelado realiza pagamentos em valor inferior ao devido, por força de uma liminar obtida em outro processo (nº 0065292-58.2014.8.11.0001), gerando um crédito em favor da apelante que deveria ser compensado no
quantum
exequendo.

O procedimento de cumprimento de sentença tem como finalidade a satisfação do direito reconhecido no título executivo judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida na fase de conhecimento ou à apuração de fatos estranhos à decisão exequenda.

Isso porque, a compensação de possíveis créditos do devedor no
quantum debeatur
sob execução, sujeita-se à mesma regra do inciso VII do §1º do art.525 do CPC/15, a qual exige que o crédito potencialmente compensável seja superveniente ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que não se coaduna com a hipótese dos autos.

Ou seja, o título executivo judicial que fundamenta o presente cumprimento de sentença é o acórdão transitado em julgado, proferido com base nas provas produzidas durante a fase de conhecimento, notadamente o laudo pericial que apurou os valores devidos.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a apelante teve a oportunidade de impugnar o laudo pericial na fase de conhecimento e não o fez, operando-se a preclusão.

Ainda que assim não o fosse, o fato é que a compensação pretendida se trata de instituto regido pelo o art. 368 do CC/2002, o qual exige a existência de créditos líquidos, vencidos e de coisas fungíveis de parte a parte, Todavia, no caso concreto dos autos, o crédito que se pretende compensar não se reveste das características necessárias para tanto, pois não é líquido nem certo, tendo em vista que os documentos apresentados pela apelante para tentar comprová-lo são unilaterais, demandando apuração em procedimento próprio.

Portanto, não há que se falar em excesso de execução ou em compensação de valores no presente caso.”

É imperioso consignar que a referida conclusão desse colegiado a respeito do tema encontra arrimo na orientação do STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . CRÉDITO ANTERIOR À SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na fase de cumprimento, a impugnação poderá versar sobre qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença. 2. In casu, embora houvesse crédito preexistente à sentença, a compensação não foi deduzida na contestação. Em razão da preclusão consumativa, revela-se incabível agitar por intermédio de impugnação a compensação de créditos. 3. Agravo regimental improvido . (STJ - AgRg no Ag: 1.276.092 RJ 2010/0017732-6, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/12/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010)

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que a embargante não se conforma com o resultado do aresto embargado.

Ocorre que, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Das alegadas omissão e obscuridade quanto à prescrição.

Ainda nos termos do relato, a cooperativa apelante aduz que o acórdão foi omisso ao não se manifestar acercada prevalência da norma do art. 193 do CC/2002 sobre a do inciso VII do §1º do art. 525 do CPC/15 e obscuro por não aplicar a tese vinculante do Tema 610 do STJ, que estabelece o prazo prescricional trienal.

Novamente, sem razão.

O acórdão foi explícito ao fundamentar que a alegação de prescrição não poderia ser conhecida naquela fase processual, por força do art. 525, § 1º, VII, do CPC, que restringe as matérias de defesa em impugnação ao cumprimento de sentença àquelas supervenientes ao título executivo. Logo, somente a eventual prescrição ocorrida após à prolação da sentença exequenda (prescrição superveniente) é que poderia ser suscitada, e ser reconhecida na fase de cumprimento.

As ocorridas anteriormente, e não deduzidas na fase de conhecimento, presumem-se preclusas.

Tudo isso ficou suficientemente claro no aresto. Vejamos:

“Da prescrição trienal

A apelante sustenta a aplicabilidade da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV, do CC/2002, com base no
Tema 610 do STJ
, que trata do prazo prescricional para exercício da pretensão de revisão de cláusula contratual que prevê reajuste de plano de saúde e respectiva repetição dos valores supostamente pagos a maior.

Contudo, tal alegação não pode sequer ser conhecida nesta fase processual.

Isso porque, nos termos do inciso VII do §1º art. 525 do CPC/2015, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é dado ao executado alegar
“qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição
,
desde que supervenientes à sentença
”
.

Nessa linha de raciocínio, a única prescrição passível de ser arguida em sede de impugnação é a ocorrida supervenientemente à sentença, não podendo ser conhecida e analisada aquela que, supostamente, teria alcançado o direito discutido na fase de conhecimento da demanda.

Nas palavras da doutrina de
Marinoni
et al,
‘
o que interessa é que seja
causa impeditiva, modificativa ou extintiva
superveniente ao trânsito em julgado da sentença
porque, do contrário, a possibilidade de alegação estará preclusa em face da coisa julgada ou de sua eficácia preclusiva
.’

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 681)

Com essas considerações, o fato é que a tese de prescrição do direito à restituição de valores referentes às mensalidades do plano de saúde no período anterior a
fevereiro de 2013
, não pode ser sequer conhecida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Na hipótese dos autos, portanto, houve um evidente
distinguishing
à aplicabilidade da tese paradigma do Tema 610 do STJ.

Do caráter protelatório da oposição e da multa processual.

Consoante relatado, em contrarrazões aos aclaratórios, a reclamante pugnou pela imposição de multa processual ao embargante, pela natureza protelatória dos declaratórios opostos (art.1.026, §2º, do CPC/15).

No entanto, tal postulação da parte embargada não merece prosperar.

Isto porque, consoante oportuna a providencial lição de C
ELSO
A
GRÍCOLA
B
ARBI
,
“a ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. 10ª ed. Vol I. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 83).

Com isso, à míngua de qualquer evidência de deslealdade processual, deixo de condenar as partes por litigância de má-fé.

O mesmo se dá em relação à multa do §2º do art.1.026 do CPC/15, cuja imposição demanda igualmente a evidência da intenção deliberada de protelar a solução da questão posta.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos
de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026